Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação para apropriação indébita. Regime prisional.
1 - Se as provas - depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais e prisão em flagrante do réu na posse do aparelho celular - demonstram que o apelante se apropriou de aparelho celular que tinha a posse legítima - pediu emprestado o celular e não devolveu, sob a justificativa de que tinha sido subtraído por terceiro -, não é caso de absolvição, conduta que se tipifica como apropriação indébita, e não furto qualificado mediante fraude.
2 - Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente.
3 - Apelação provida em parte.